Tribunal: TJBA
Processo: 8055259-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055259-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, com pedido de concessão de liberdade sob o argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. A denúncia, contudo, foi regularmente oferecida antes da impetração, e a decisão de decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal; (ii) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia foi oferecida em 2 de outubro, conforme registro nos autos da ação penal de origem, afastando a alegação de constrangimento ilegal por inércia do Ministério Público.

A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade específica do delito imputado ao paciente — homicídio praticado com uso de arma branca — e seus efeitos na ordem pública de pequena localidade.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP: a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e o risco concreto à ordem pública (
periculum libertatis
), dada a violência do fato e o abalo social causado.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.

A fundamentação judicial se mostra adequada à luz do princípio da proporcionalidade e da vedação à proteção judicial ineficiente, não sendo exigível que o magistrado afaste individualmente todas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando observados os requisitos legais e constitucionais, conforme previsto no art. 5º, LXI, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento tempestivo da denúncia afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos dos autos que evidenciem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

3. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP torna desnecessária a análise individualizada das medidas cautelares alternativas.

4. A prisão preventiva regularmente fundamentada não afronta o princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, §6º, 310, 312, 313, I e 319.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8055259-52.2025.8.05.0000, da Comarca de
IAÇU
/BA,
tendo como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente CRISPIM ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.